Tribunal: TJES
Processo: 5000072-48.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-48.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ALBERTO WANDERLEI RAMOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: ““Diz o reclamante, que em dezembro de 2020, fora surpreendido com depósito em sua conta corrente junto ao Banestes S/A, do valor de R$ 17,554,15, a título de consignado, com prestações mensais descontadas de seus proventos do INSS, em 84 parcelas de R$ 434,48. Todavia, afirma que jamais contratou tal serviço. Informa que ainda no mês de dezembro, entrou em contato com o reclamado para fazer a devolução dos valores, o que se realizou mediante pagamento de boletos. No entanto, verificando extratos do empréstimo, notou que estava ativo o referido crédito, outrora devolvido. Assim, pleiteia a nulidade do negócio jurídico, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento do dano moral pleiteado.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ausência de interesse de agir e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ausência de interesse por falta de resolução administrativa prévia uma vez que a tentativa de solução extrajudicial não é um requisito para o ajuizamento de ações, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no Art. 5º, inciso XXXV da CF/88.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: Inexiste nos autos, contrato assinado ou formalizado mediante manifestação de vontade por meio eletrônico, ainda que de modo não solene, que indica ter a reclamada solicitado e contratado o referido serviço, autorizando descontos em seus proventos. (ID 6841025) Não se trata de inversão do ônus da prova, que em se tratando de fato constitutivo do direito de crédito da reclamada, lhe incumbiria demonstrar. Resta claro que a cobrança restou indevida. Neste contexto, resta provada a abertura de crédito bancário em favor da reclamante, sem sua prévia anuência. O dano moral, no caso, é “in re ipsa”, e decorre objetivamente dos efeitos do próprio ato ilícito, inexistindo necessidade de outras provas em se tratando de dano moral puro, sem qualquer reflexo econômico ou material”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)